Tribunal: STF
Processo: RE 628208
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO FISCAL. CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O tema constitucional suscitado no apelo extremo não foi objeto de análise prévia, e conclusiva, pelo Tribunal de origem. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356/STF.



    2. Não bastasse, entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.